Tribunal: TJES
Processo: 5002681-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Aquisição
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002681-87.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEBER DE SOUZA FERREIRA

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
REJEIÇÃO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões recursais. Foram arguidas questões meritórias e processuais voltadas à retificação da deliberação primeva, havendo, portanto, correlação lógica entre o debate aqui proposto e o conteúdo inserto no feito de origem.
Preliminar
rejeitada
.

2.

As ações civis públicas mencionadas pelas partes, em trâmite recursal perante a Justiça Federal, tratam de imóveis localizados nas cidades de São Mateus e Conceição da Barra, dentre os quais não consta a “Fazenda Rio Preto”, identificada pela matrícula nº 1809 perante o Registro Geral de Imóveis, daí porque o debate ali encartado não concerne a estes autos.

3.

A titular do domínio, ora agravada, encontrava-se no exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1228 do CC), o que lhe foi obstado pela indevida ocupação realizada pela parte contrária, reclamando tal panorama, consoante cognição sumária própria à fase processual em que se encontra o feito, a aplicação do disposto nos artigos 1210 do CC e 560 do CPC.

4. A identificação do imóvel de titularidade da recorrida foi devidamente minudenciada por informações advindas do RGI, INCRA e Receita Federal, sendo algumas de suas porções indevidamente ocupadas - às quais se deverá atentar o juízo para o fiel cumprimento da ordem reintegratória -, conforme boletins policiais e relatórios de ocorrência elaborado pela empresa de vigilância patrimonial, não se sustentando o apontamento de equívoco quanto à decisão reintegratória exarada.

5.
Recurso

conhecido e
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de inadmissão arguida, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002681-87.2022.8.08.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº 5000764-22.2021.8.08.0015

AGRAVANTE: CLEBER DE SOUZA FERREIRA

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes pares, o debate encartado nos presentes autos decorre de demanda movida em 12/2021 pela pessoa jurídica recorrida SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. visando a tutela possessória de porção da área localizada no município de Conceição da Barra, denominada “Fazenda Rio Preto”, identificada pela matrícula nº 1809 perante o Registro Geral de Imóveis.

Narrou-se a ocorrência em 04/2021 de invasão e degradação ambiental mediante corte de eucaliptos e utilização de fogo para limpeza do terreno, contando-se menos de ano e dia a justificar, em seu sentir, a imediata concessão de tutela de urgência, acompanhando a exordial, entre outros, cópias de fotos e de boletins de ocorrência policial.

Em 02/2022 foi deferida a tutela pretendida, a qual restou combatida não apenas pelo presente recurso, mas, também, pelos agravos de instrumento de nº 5000023-56.2023.8.08.0000 e 5002196-87.2022.8.08.0000, os quais se determinou fossem submetidos à apreciação deste colegiado juntamente ao presente.

Em 03/2023 proferiu-se decisão que suspendeu os efeitos desse pronunciamento, voltando o debate a ser alçado a este grau de jurisdição, agora por força do agravo de instrumento nº 5002315-14.2023.8.08.0000, também incluído em pauta de julgamento.

Por não ter sido pronunciada a revogação ou reforma da tutela de urgência contra a qual se volta o presente agravo de instrumento, inaplicável se afigura o artigo 1018, §1º do CPC, daí porque entendo não haver prejuízo ao seu processamento.

Destaco que nas razões recursais afirmou o recorrente não ter havido a correta identificação do imóvel sobre o qual deveria recair o cumprimento da ordem judicial (Fazenda Taquari x Fazenda Rio Preto), bem como que a propriedade das áreas pela pessoa jurídica recorrida seria objeto de controvérsia em sede de ação civil pública que tramita na Justiça Federal, sustentando, em suma, ser descabida a tutela deferida em seu favor dado o desatendimento aos requisitos legais exigidos.

Em contrarrazões pugnou-se pela inadmissão do recurso, aspecto pelo qual inicio o enfrentamento.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida não ter o recurso em análise efetivamente impugnado o
decisum
de origem, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões recursais.

Foram arguidas questões meritórias e processuais voltadas à retificação da deliberação primeva, havendo, portanto, correlação lógica entre o debate aqui proposto e o conteúdo inserto no feito de origem.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

O compulsar do caderno processual não corrobora a pretensão recursal.

O caso, como constatei pela ampla análise dos feitos em trâmite nesta instância pertinentes ao conflito havido entre as partes, é deveras sensível, tangenciando, entre outros valores constitucionais, a propriedade privada, sua função social e o próprio direito ao trabalho (artigos 5º, XXII e XXIII, e 6º da CF).

É sabido que a tutela possessória, diversamente da petitória, cinge-se a analisar a posse dos litigantes, questão fática que pode “estar dissociada da propriedade. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade” (STJ, AgRg no REsp 1483832/SP, publicada 13/10/2015), o que se depreende do artigo 557, parágrafo único do CPC.

Isso, porém, não é o que se verifica na hipótese vertente, pois a titular do domínio, ora agravada, encontrava-se no exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1228 do CC), o que lhe foi obstado pela indevida ocupação realizada pela parte contrária, reclamando tal panorama, consoante cognição sumária própria à fase processual em que se encontra o feito, a aplicação do disposto nos artigos 1210 do CC e 560 do CPC.

Necessário esclarecer, à luz das argumentações tecidas por ambas as partes, encontrarem-se em trâmite perante a Justiça Federal (agora em grau recursal) ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Federal a fim de apurar fraudes ocorridas na década de 1970 na legitimação de posse de terras devolutas e respectivas transferências em favor da pessoa jurídica hoje sucedida pela recorrente SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

A leitura das petições iniciais das demandas tombadas sob os nº 0000693-61.2013.4.02.5003 e 0104134-87.2015.4.02.5003 e respectivas sentenças (suas cópias constam do agravo de instrumento associado nº 5002315-14.2023.8.08.0000 em id nº 4904912, 4904917, 4904914 e 4904920), além de documentos inseridos em tais processos que elencam os imóveis localizados nas cidades de São Mateus e Conceição da Barra afetados pelas deliberações ali tomadas (id nº 4904922), informa não estar a “Fazenda Rio Preto”, identificada pela matrícula nº 1809 perante o Registro Geral de Imóveis, contemplada pelos debates lá travados

Não haveria, a partir de tal premissa, qualquer ordem de afetação sobre o trâmite empreendido aqui ou em primeiro grau, seja sob o aspecto da competência jurisdicional (artigo 109 da CF), ou mesmo no tocante ao desfecho meritório a ser delineado, cabendo avançar para a reflexão que é comum às demandas possessórias: justa, à luz do artigo 1200 do CC, é a posse dos réus ou houve desapossamento, nos termos do artigo 1223 do mesmo diploma, a ser combatido?

Ao que consta dos autos, subsiste em favor de SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A relativamente à Fazenda Rio Preto a presunção de boa-fé assegurada ao possuidor com justo título, nos termos do parágrafo único do artigo 1201 do CC, o que não se pode dizer quanto aos demandados.

A ocupação destes, como se infere dos registros fotográficos acostados, é recente e posterior à alteração da vegetação antes existente na área e relacionada à atividade empresarial de SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A, reforçando a cronologia narrada na exordial e repetida nas contrarrazões recursais.

A identificação do imóvel de titularidade da recorrida foi devidamente minudenciada por informações advindas do RGI, INCRA e Receita Federal, sendo algumas de suas porções indevidamente ocupadas - às quais se deverá atentar o juízo para o fiel cumprimento da ordem reintegratória -, conforme boletins policiais e relatórios de ocorrência elaborado pela empresa de vigilância patrimonial, não se sustentando o apontamento de equívoco quanto à decisão reintegratória exarada.

Sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento